Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em desfavor de instituição financeira. O autor alegou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (592,55% ao ano), em contraste com a média de mercado divulgada pelo BACEN (94,07% ao ano), além da prática de anatocismo e dos consequentes prejuízos patrimoniais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, é abusiva e enseja revisão contratual;
(ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros;
(iii) estabelecer se há direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, sendo lícita a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano, desde que não demonstrada abusividade concreta, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Temas 24 a 27/STJ).
4. A mera divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, já que esta deve ser demonstrada de forma cabal, considerando-se as peculiaridades da relação contratual e o perfil do mutuário.
5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando o percentual anual supera o duodécuplo do percentual mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ; REsp 973.827/RS).
6. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo válida sua utilização nos contratos bancários, conforme precedentes reiterados.
7. Inexistente a abusividade contratual, inexiste também direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais, ausente qualquer ilicitude ou conduta abusiva da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade nem enseja revisão contratual.
2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
3. Ausente ilicitude ou abusividade na contratação, é indevida a repetição de indébito e a indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, IV, 39, V, e 51, § 1o; CC/2002, art. 406; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas 24 a 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, AgRg no REsp 1.426.765/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2014, DJe 02.06.2014; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541.